Tribunal: TJDFT
Processo: 0736588-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco de Brasília S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 101492766 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor Lilian Maria da Silva Borges, Cleiber Luiz Girotto Borges, Vinicius Silva Girotto Borges e Ramos e Borges Comércio de Alimentos Ltda (autos n. 0700489-31.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora e avaliação de veículo automotor. O agravante opôs embargos de declaração (Id 102379899 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 106351089 do processo de referência). Em razões recursais (Id 30746286, pp. 1-13), aduz que requereu a penhora e avaliação do veículo VW/FUSCA 1300, placa JEF-9437, 1973/1973. Informa que o juiz a quo indeferiu o pedido por entender que o valor do carro não traria qualquer resultado útil ao processo, pois a importância que viesse a ser apurada seria absorvido pelas despesas do leilão. Afirma que o automotor não possui restrições. Proclama plenamente cabível sua penhora. Sustenta a aplicabilidade dos arts. 789 e 835, IV, ambos do CPC. Ressalta existirem colecionadores, que, somente em face da antiguidade, pagam altas quantias na compra de carros dos anos 70. Assevera ser este o caso do VW/FUSCA identificado nos presentes autos. Indica pesquisas realizadas em plataformas de venda de veículos automotores, as quais apontavam para o carro indicado a penhora preço médio de venda entre R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Alega que não permitir a penhora em razão da antiguidade do bem só beneficia a parte agravada e prejudica o credor. Cita o art. 884 do código Civil. Frisa que o indeferimento de medida razoável para obtenção de informações sobre bens passíveis de penhora, configura ofensa ao princípio da cooperação, da efetividade e da economia processual, nos termos do art. 6o e seguintes, bem como ao art. 438, I, ambos do Código de Processo Civil. Cita jurisprudência para amparar seu pleito. Requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja a decisão reformada e efetivada a penhora e avaliação do automotor VW/FUSCA 1300, placa JEF-9437, ano 1973/1973. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30746287 e 30746288, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento provisoriamente. Isso porque se faz necessário que o agravante esclareça a tempestividade na interposição do presente recurso para atacar a decisão exarada em 27/8/2021. Para tanto, concedo ao recorrente prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar quanto a este específico ponto. Em seguida, faculto à parte agravada oportunidade para apresentar resposta, por meio da Curadoria Especial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora